Tribunal: TJMT
Processo: 1012886-26.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012886-26.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO DEMETRIO FACCIO - CPF: 094.037.870-15 (EMBARGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (EMBARGANTE), CASSIO IGOR DE PAULA SALINEIRO - CPF: 440.623.238-93 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO DEMETRIO FACCIO - CPF: 094.037.870-15 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (EMBARGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), CASSIO IGOR DE PAULA SALINEIRO - CPF: 440.623.238-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. ARGUIÇÃO PELO EXECUTADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA EM SEDE RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITO INFRINGENTE. PRIMEIRO CONJUNTO REJEITADO. SEGUNDO CONJUNTO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Dois conjuntos de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Geraldo Demétrio Faccio, declarando a ilegitimidade ativa do CF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios para prosseguir na execução de honorários sucumbenciais cedidos pela parte vencedora sem anuência do advogado titular. O CF Fundo alega omissão quanto à ilegitimidade do Espólio para defender direito alheio; o Espólio alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, decorrente do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada ilegitimidade do Espólio para arguir, em defesa própria, a ilegitimidade ativa do exequente, à luz do art. 18 do CPC; e (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Espólio, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença reconhecido em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. A arguição de ilegitimidade ativa do exequente pelo executado não configura tutela de direito alheio vedada pelo art. 18 do CPC, mas exercício legítimo do direito de defesa, porquanto a legitimidade ativa constitui pressuposto processual de validade cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sendo seu controle de interesse de todos os sujeitos processuais e do próprio Estado-juiz.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legitimidade do Espólio para suscitar a controvérsia, consignando que o executado possui legítimo interesse processual para questionar a regularidade estrutural da execução, razão pela qual inexiste omissão integrável pela via dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de matéria regularmente apreciada e decidida.

5. O art. 85, caput, do CPC impõe ao julgador o dever de fixar honorários advocatícios independentemente de pedido expresso da parte, sempre que presente a sucumbência, de modo que a ausência de fixação da verba honorária configura omissão em sentido estrito, integrável pela via dos embargos de declaração com efeito infringente.

6. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença — ainda que reconhecido em sede recursal, quando o tribunal reforma a decisão de origem e assume a posição do juízo a quo — enseja a fixação originária de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do Tema 410 do STJ, sendo inadmissível a confusão entre essa hipótese e a majoração de honorários recursais disciplinada pelo art. 85, § 11, do CPC.

7. Diante da pendência de revisão técnica dos cálculos pela Contadoria Judicial, o valor atualizado da causa constitui base de cálculo adequada e legalmente prevista para a fixação dos honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, vedada a fixação por apreciação equitativa, conforme Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Primeiro conjunto de embargos de declaração (CF Fundo) conhecido e rejeitado. Segundo conjunto de embargos de declaração (Espólio) conhecido e acolhido, com efeito infringente, para integrar o acórdão embargado com a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Espólio de Geraldo Demétrio Faccio, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser apurado quando da revisão técnica dos cálculos pela Contadoria Judicial, condenando-se o CF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ao pagamento da referida verba honorária.

Tese de julgamento:

"1. A arguição de ilegitimidade ativa do exequente pelo executado não configura tutela de direito alheio vedada pelo art. 18 do CPC, mas exercício regular do direito de defesa, porquanto a legitimidade ativa constitui pressuposto processual de validade cognoscível de ofício, cujo controle interessa a todos os sujeitos do processo. 2. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecido em sede recursal quando o tribunal reforma a decisão de origem, enseja a fixação originária de honorários advocatícios em favor do executado, a serem calculados sobre o valor atualizado da causa quando o proveito econômico definitivo ainda não estiver apurado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 410 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 18, 85, caput, §§ 2º e 11, 371, 485, VI, 1.022, II, e 1.023, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 410), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011; STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp 1.763.725/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 23/10/2020; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 07/11/2024; TJ-MT, EDcl Cível 10053217020248110003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025; TJ-MT, AI 10054995720268110000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de dois conjuntos
de embargos de declaração
opostos em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1012886-26.2026.8.11.0000, com o objetivo, respectivamente, de: (i) suprir alegada omissão quanto à ilegitimidade ativa do Espólio para defender direito alheio, arguida pelo
CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
; e (ii) suprir alegada omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Espólio, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença reconhecido em sede recursal, arguida pelo
ESPÓLIO DE GERALDO DEMÉTRIO FACCIO.

O acórdão embargado, proferido por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE GERALDO DEMÉTRIO FACCIO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000378-37.2002.8.11.0055.

Em síntese, o acórdão: (a) declarou a ilegitimidade ativa do FIDC Não Padronizado Invista CF para prosseguir na execução do crédito de honorários sucumbenciais, por ausência de titularidade material da cedente Bayer S.A. sobre o referido crédito, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94 e do art. 85, § 14, do CPC; (b) determinou a intimação do Dr. Milton Dabul Pompeu de Barros (OAB/MT 3.551) para, querendo, assumir o polo ativo da execução no prazo de 15 dias; (c) suspendeu a hasta pública do imóvel da matrícula nº 5.180, RGI de Erechim/RS, até a resolução definitiva da legitimidade ativa; (d) determinou a revisão técnica dos cálculos exequendos pela Contadoria Judicial, com observância do Tema 1.368/STJ e da Lei nº 14.905/2024; e (e) manteve a penhora do imóvel, rejeitando as teses de prescrição e de impenhorabilidade por insuficiência probatória.

Nos embargos apresentados no ID 372313893, o
CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de ilegitimidade ativa do próprio Espólio para defender direito alheio, arguida nas contrarrazões ao agravo de instrumento. Sustenta o embargante que o cumprimento de sentença se limita à cobrança de honorários sucumbenciais que foram objeto de cessão, e que o Espólio, ao questionar a titularidade desse crédito, estaria tutelando direito pertencente ao antigo patrono da credora originária, o que seria vedado pelo art. 18 do Código de Processo Civil, segundo o qual
"ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."

Argumenta que, ausente hipótese de legitimação extraordinária, o Espólio careceria de legitimidade para definir a quem pertence o crédito executado, e que tal ilegitimidade implicaria, igualmente, ausência de interesse recursal, o que deveria ter conduzido ao não conhecimento do agravo de instrumento.

O embargante sustenta, ainda, que a cessão de crédito seguiu todos os ditames legais, invocando o art. 778, §§ 1º e 2º, do CPC, que dispensa o consentimento do executado para a substituição processual, bem como jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido da desnecessidade de notificação prévia do devedor para a validade da cessão. Aduz que o art. 287 do Código Civil autoriza que a cessão de crédito abranja todos os seus acessórios, incluindo os honorários discutidos, e que o cessionário, ao adquirir crédito judicial regularmente constituído, torna-se titular da totalidade do crédito decorrente do título judicial.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, seja o CF FUNDO considerado parte legítima, ante a ilegitimidade do Espólio para pleitear direito alheio, com o consequente não conhecimento do agravo de instrumento. Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 18, 778, §§ 1º e 2º, 996 e 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Nos embargos apresentados no ID 372371380, o
ESPÓLIO DE GERALDO DEMÉTRIO FACCIO
afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Espólio, em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade ativa do CF FUNDO e da consequente exclusão deste do polo ativo do cumprimento de sentença. Sustenta que a condenação em honorários de sucumbência é consequência jurídica necessária e automática do reconhecimento da ilegitimidade ativa, nos termos do art. 85, caput e § 2º, do CPC, que impõe ao julgador o dever de fixá-los independentemente de pedido expresso da parte. Invoca, nesse sentido, o entendimento consolidado do STJ no REsp 1.134.186/RS (Tema 410), segundo o qual, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, devem ser arbitrados honorários em benefício do executado.

O embargante destaca que o acórdão reconheceu, por unanimidade, a ilegitimidade ativa do fundo agravado para prosseguir na execução do crédito de honorários sucumbenciais, o que configura acolhimento da impugnação, ao menos nesse ponto, gerando proveito econômico concreto e mensurável para o Espólio. Afirma que o silêncio do acórdão sobre a verba honorária configura omissão em sentido estrito, porquanto a condenação em honorários é consequência jurídica que deveria constar do dispositivo da decisão embargada. Requer que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado da execução extinta em face do Espólio, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo terminantemente vedada a fixação por apreciação equitativa, conforme tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.076.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeito infringente, para que seja integrado o julgado com a condenação expressa do CF FUNDO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Subsidiariamente, requer a expressa manifestação do juízo sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões apresentadas no ID 373613350, o
CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
alegou que não há qualquer omissão no acórdão embargado, pois a fixação de honorários sucumbenciais em sede de agravo de instrumento não encontra previsão legal, dado que o pronunciamento judicial em sede de agravo não possui caráter definitivo. Invoca, nesse sentido, o entendimento do STJ no sentido de que "
não cabe a majoração de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, em recurso especial interposto contra acórdão de julgamento de agravo de instrumento que não ponha termo à demanda nem, portanto, fixe sucumbência na origem"
(STJ, AgInt no REsp 1.763.725/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 23/10/2020).

O embargado sustenta, ainda, que a manifestação apresentada pelo Espólio nos autos de origem (ID 222164515) não configura tecnicamente uma impugnação ao cumprimento de sentença nos termos dos arts. 523 e seguintes do CPC, mas mera manifestação para "chamar o feito à ordem", cujo prazo para impugnação regular já havia se encerrado há mais de quinze anos.

Acrescenta que o acórdão embargado não extinguiu o processo de origem nem declarou a inexistência do crédito, mas apenas determinou a intimação do advogado titular para assumir o polo ativo, de modo que não há proveito econômico definitivo que sirva de base de cálculo para honorários. Aponta, por fim, que a matéria relativa à fixação de honorários não foi objeto do agravo de instrumento nem foi apreciada pelo juízo de origem, de modo que sua análise em sede recursal implicaria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Por fim, requer que os embargos do Espólio não sejam conhecidos e, caso conhecidos, que sejam integralmente rejeitados, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de dois conjuntos de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1012886-26.2026.8.11.0000. O primeiro conjunto foi manejado pelo CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA (ID: 372313893), e o segundo pelo ESPÓLIO DE GERALDO DEMÉTRIO FACCIO (ID: 372371380). Ambos os recursos integrativos têm por objeto o mesmo acórdão, proferido em 19 de maio de 2026, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Espólio, declarando a ilegitimidade ativa do FIDC para prosseguir na execução do crédito de honorários sucumbenciais, determinando a intimação do advogado titular, suspendendo a hasta pública, determinando a revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial e mantendo a penhora do imóvel. A análise de cada conjunto de embargos será realizada de forma individualizada e sequencial, observando a hierarquia lógica das questões.

·

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA (ID: 372313893)

O exame da admissibilidade precede, necessariamente, qualquer incursão no mérito dos embargos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. O art. 1.023 do mesmo diploma estabelece o prazo de cinco dias para a oposição do recurso integrativo.

A certidão de publicação do acórdão embargado data de 26 de maio de 2026, conforme se extrai do ID 372375860. Os embargos do CF FUNDO foram protocolados em 2 de junho de 2026, dentro, portanto, do prazo legal de cinco dias úteis. A tempestividade está configurada. A legitimidade recursal do embargante também se afigura presente, porquanto o CF FUNDO figurou como parte agravada no recurso originário e foi diretamente atingido pelo acórdão que declarou sua ilegitimidade ativa. A adequação do recurso é igualmente incontestável, pois os embargos de declaração constituem o instrumento processual próprio para a integração de decisões judiciais que se reputem omissas, obscuras, contraditórias ou portadoras de erro material. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Superada a admissibilidade, impõe-se a transcrição integral da ementa do acórdão embargado, nos exatos termos em que foi proferido, para que se possa aferir, com precisão, a extensão do que foi decidido e, a partir daí, verificar a procedência ou improcedência da alegação de omissão:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CESSÃO DE CRÉDITO PELA PARTE VENCEDORA SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO TITULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. REVISÃO DOS CÁLCULOS EXEQUENDOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADO. PENHORA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que rejeitou impugnação mantendo a legitimidade ativa do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Invista CF como cessionário do crédito de honorários sucumbenciais, determinando a realização de hasta pública do imóvel penhorado (matrícula nº 5.180, RGI de Erechim/RS) e afastando as alegações de ilegitimidade ativa, invalidade da cessão, prescrição, excesso de execução e impenhorabilidade de bem de família.

II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a parte vencedora pode validamente ceder, a fundo de investimento, crédito de honorários sucumbenciais que, por força do art. 23 da Lei nº 8.906/1994 e do art. 85, § 14, do CPC, pertence autonomamente ao advogado e não à parte, e se tal cessão - realizada sem anuência do titular - confere legitimidade ativa ao cessionário para prosseguir na execução; (ii) saber se a notificação da cessão, dirigida a herdeiro desprovido de representação legal do espólio, produz efeitos regulares nos termos do art. 290 do CC; (iii) saber se a expressiva e aparentemente desproporcional evolução dos cálculos exequendos impõe a necessidade de pela Contadoria Judicial; e (iv) saber se a documentação dos autos constitui prova suficiente à impenhorabilidade do imóvel como bem de família.

III. Razões de decidir 3. Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo e de natureza alimentar do advogado, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/1994 e do art. 85, § 14, do CPC, não integrando o patrimônio da parte vencedora e, portanto, não podendo ser por ela livremente cedidos sem anuência do titular. 4. Aplica-se o princípio segundo o qual ninguém pode transferir a outrem mais direitos do que possui, de modo que a cessão realizada pela exequente originária, sem a anuência do advogado titular dos honorários, carece do pressuposto lógico da disponibilidade do objeto, sendo ineficaz em relação ao crédito perseguido na execução. 5. O Superior Tribunal de Justiça em regime representativo de controvérsia, firmou tese no sentido de que a parte vencedora não pode livremente dispor dos honorários sucumbenciais, sendo o advogado o único titular habilitado a cedê-los. 6. A legitimidade ativa constitui pressuposto processual de validade cognoscível de ofício (art. 485, VI, do CPC), razão pela qual a solução adequada não é a extinção imediata da execução, mas a intimação do advogado titular para que, querendo, assuma o polo ativo nos próprios autos, conforme autoriza expressamente o art. 23 do Estatuto da Advocacia. 7. A discrepância entre o valor original dos honorários (R$ 61.729,79) e os montantes cobrados nos anos subsequentes, sem memória de cálculo suficientemente discriminada, evidencia risco concreto de excesso de execução e eventual capitalização indevida de juros, impondo-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com observância dos parâmetros fixados no Tema 1.368 e dos critérios da Lei nº 14.905/2024, vedada a inclusão de valores estranhos à verba honorária sucumbencial. 8. A alegação de impenhorabilidade de bem de família, embora constitua matéria de ordem pública, pressupõe prova mínima da destinação residencial permanente do imóvel, cujo ônus incumbe ao executado. A documentação apresentada revela-se insuficiente para demonstrar a habitação permanente e a afetação residencial do bem, impondo-se a rejeição da tese por insuficiência probatória. 9. A tese de prescrição intercorrente não prospera, porquanto o processo foi regularmente impulsionado por sucessivos atos constritivos e diligências documentadas nos autos, sem paralisação imputável ao exequente pelo prazo necessário à configuração da prescrição, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC. A prescrição das duplicatas originárias, por sua vez, é questão juridicamente prejudicada pela delimitação objetiva do cumprimento de sentença à verba honorária sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para: (a) declarar a ilegitimidade ativa do FIDC Não Padronizado Invista CF para prosseguir na execução do crédito de honorários sucumbenciais; (b) determinar a intimação do Dr. Milton Dabul Pompeu de Barros (OAB/MT 3.551) para, querendo, assumir o polo ativo no prazo de 15 dias, com abertura subsidiária à extinção por ausência de parte legítima (art. 485, VI, do CPC); (c) suspender a hasta pública do imóvel da matrícula nº 5.180 até resolução definitiva da legitimidade ativa, ratificando-se a tutela de urgência anteriormente concedida quanto à retenção dos valores eventualmente arrematados; (d) determinar a revisão técnica dos cálculos exequendos pela Contadoria Judicial, com observância do Tema 1.368/STJ e da Lei nº 14.905/2024; e (e) manter a penhora do imóvel, rejeitando-se as teses de prescrição e de impenhorabilidade por insuficiência probatória."

O CF FUNDO sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de ilegitimidade ativa do próprio Espólio para defender direito alheio, arguida nas contrarrazões ao agravo de instrumento. O argumento central do embargante é que o Espólio, ao questionar a titularidade dos honorários sucumbenciais cedidos, estaria tutelando direito pertencente ao advogado Dr. Milton Dabul Pompeu de Barros, o que seria vedado pelo art. 18 do CPC, que proíbe o pleito de direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal.

A tese, conquanto apresentada com aparente sofisticação técnica, não resiste a um exame mais detido da natureza jurídica da questão posta em juízo. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, é aquela que recai sobre ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. Não se configura omissão, porém, quando o acórdão enfrenta a questão de fundo de modo completo e fundamentado, ainda que não acolha todos os argumentos da parte. O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, não impõe ao julgador o dever de exaurir cada um dos argumentos aduzidos pelos litigantes, mas apenas o de fundamentar adequadamente a decisão.

No caso concreto, o acórdão embargado não se omitiu sobre a questão da legitimidade processual. Ao contrário, enfrentou-a de modo expresso, direto e fundamentado, ao consignar que
"o espólio agravante possui legítimo interesse processual para suscitar tal controvérsia, não por defesa de direito alheio, mas porque a legitimidade ativa do exequente constitui matéria de ordem pública, diretamente relacionada à regularidade estrutural da execução e à segurança jurídica do pagamento."
A passagem do acórdão demonstra que a Câmara não ignorou a questão da legitimidade do Espólio para suscitar a controvérsia — ela a examinou e a resolveu, concluindo pela sua presença com fundamento na natureza de ordem pública da legitimidade ativa como pressuposto processual.

A compreensão do acórdão é tecnicamente precisa e juridicamente incontestável. A legitimidade ativa do exequente constitui pressuposto processual de validade, cognoscível de ofício pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sendo assim, qualquer parte do processo — inclusive o executado — pode suscitar a ausência desse pressuposto, não porque esteja defendendo direito alheio, mas porque a regularidade estrutural da relação processual interessa a todos os sujeitos do processo e ao próprio Estado-juiz. A arguição de ilegitimidade ativa do exequente pelo executado não configura substituição processual extraordinária nem tutela de direito alheio: configura, antes, exercício legítimo do direito de defesa, que abrange a possibilidade de questionar os pressupostos processuais da demanda que lhe é oposta.

A distinção é fundamental e merece ser explicitada com precisão. O art. 18 do CPC veda que alguém pleiteie, em nome próprio, direito que pertence a outrem — como ocorreria, por exemplo, se o Espólio pretendesse cobrar os honorários em lugar do advogado. Não é isso, porém, o que se passa nos autos. O Espólio não postulou o recebimento dos honorários nem reivindicou para si a titularidade do crédito: limitou-se a arguir que o exequente — o CF FUNDO — não detinha legitimidade para executá-lo, por não ser o titular do crédito perseguido. Essa arguição é exercício de defesa processual, não tutela de direito alheio. A confusão entre as duas situações, promovida pelo embargante, não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Ademais, a tese do CF FUNDO conduz a um resultado logicamente insustentável: se o executado não pudesse questionar a legitimidade ativa do exequente sob o argumento de que estaria defendendo direito alheio, a legitimidade ativa deixaria de ser pressuposto processual cognoscível de ofício e passaria a ser matéria disponível, sujeita à preclusão. Essa conclusão contraria frontalmente o art. 485, VI, do CPC, que expressamente autoriza o juiz a extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência de legitimidade, a qualquer tempo. A tese do embargante, portanto, além de não encontrar suporte legal, produziria consequências sistêmicas incompatíveis com a estrutura do processo civil brasileiro.

O que o CF FUNDO pretende, em verdade, não é sanar omissão real do acórdão, mas obter a revisão do julgamento em ponto que foi expressamente decidido de forma contrária aos seus interesses. Os embargos de declaração, contudo, não se prestam a esse fim. Consoante entendimento consolidado, o recurso integrativo não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário para rediscutir matéria regularmente apreciada e decidida. A pretensão do embargante de ver reconhecida a ilegitimidade do Espólio para suscitar a controvérsia — e, por consequência, o não conhecimento do agravo de instrumento — representa inconformismo com o resultado do julgamento, não identificação de vício integrável pela via dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo a parte insatisfeita com o resultado do julgamento buscar a reforma da decisão pela via recursal adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada.
2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024 – grifo nosso)

No mesmo sentido: STJ - EDcl no AREsp: 00000000000002810620 RN 2024/0464277-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025; STJ - EDcl no REsp: 2080023 MG 2023/0207201-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025.

O c. TJMT não destoa do entendimento em questão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025 – grifo nosso)

Diante do exposto, os embargos do CF FUNDO não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado não contém a omissão apontada. A questão da legitimidade do Espólio para arguir a ilegitimidade ativa do exequente foi expressamente enfrentada e resolvida, com fundamentação adequada e tecnicamente consistente.

·

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESPÓLIO DE GERALDO DEMÉTRIO FACCIO (ID: 372371380)

Os embargos do Espólio foram protocolados em 2 de junho de 2026, conforme certidão de tempestividade constante do ID 372375860, que atesta expressamente que "o recurso constante no ID. 372371380 foi apresentado no prazo legal." A tempestividade está, portanto, certificada nos próprios autos. A legitimidade recursal do Espólio é igualmente incontestável, porquanto figura como parte agravante no recurso originário e foi diretamente beneficiado pelo acórdão que declarou a ilegitimidade ativa do CF FUNDO. A adequação do recurso integrativo é manifesta, pois o Espólio aponta omissão específica e identificável no acórdão embargado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

O Espólio sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seus patronos, em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade ativa do CF FUNDO e da consequente exclusão deste do polo ativo do cumprimento de sentença. A tese merece exame cuidadoso, tanto sob o ângulo da existência do vício quanto sob o ângulo da procedência do pedido.

A omissão, para os fins do art. 1.022, II, do CPC, configura-se quando o julgado deixa de se manifestar sobre ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. O art. 85, caput, do CPC estabelece que "a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor." Essa norma impõe ao julgador o dever de fixar a verba honorária independentemente de pedido expresso da parte, tratando-se, portanto, de matéria que deve ser apreciada de ofício sempre que presente a sucumbência. A ausência de fixação dos honorários, nesse contexto, configura omissão em sentido estrito, integrável pela via dos embargos de declaração.

O acórdão embargado reconheceu, por unanimidade, a ilegitimidade ativa do CF FUNDO para prosseguir na execução do crédito de honorários sucumbenciais. Esse reconhecimento implica, necessariamente, que o CF FUNDO promoveu execução sem legitimidade para tanto, impondo ao Espólio o ônus de resistir a essa pretensão por meio de impugnação e recurso. O trabalho processual desenvolvido pelos patronos do Espólio ao longo de todo esse iter — desde a impugnação na origem até o julgamento do agravo de instrumento — gerou proveito econômico concreto e mensurável, consistente na exclusão do polo ativo de parte ilegítima que pretendia levantar valores expressivos em detrimento do executado.

A questão que se coloca, então, é se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença — ainda que reconhecido em sede recursal — enseja a fixação de honorários em favor do executado. A resposta é afirmativa, e encontra amparo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.134.186/RS (STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/10/2011 RSSTJ vol . 44 p. 255), segundo o qual
"1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n. º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art . 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido.”

O entendimento, firmado em regime de recurso repetitivo, vincula os tribunais e impõe a fixação da verba honorária sempre que a impugnação ao cumprimento de sentença for acolhida, total ou parcialmente.

O embargado CF FUNDO, em suas contrarrazões (ID: 373613350), opõe dois argumentos centrais para afastar a fixação dos honorários: (i) que não cabe fixação de honorários sucumbenciais em sede de agravo de instrumento, por ausência de caráter definitivo do pronunciamento; e (ii) que a manifestação apresentada pelo Espólio na origem não configura tecnicamente impugnação ao cumprimento de sentença, mas mera manifestação para "chamar o feito à ordem."

Nenhum dos dois argumentos prospera. O primeiro merece ser examinado com atenção, pois invoca precedente do STJ (AgInt no REsp 1.763.725/RJ) que trata da impossibilidade de majoração de honorários recursais em agravo de instrumento que não ponha fim ao processo. Ocorre que a situação dos autos é substancialmente distinta daquela tratada no precedente invocado. O que se discute aqui não é a majoração de honorários recursais com fundamento no art. 85, § 11, do CPC — que pressupõe a existência de honorários fixados na origem e a interposição de recurso que os majore —, mas a fixação originária de honorários decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, que o juízo de origem deixou de apreciar e que o acórdão embargado, ao reformar a decisão de origem, deveria ter fixado. A distinção é técnica e decisiva: trata-se de hipótese de fixação originária de honorários em sede recursal, não de majoração de honorários já fixados. Essa situação é plenamente admissível, pois o tribunal, ao reformar a decisão de origem, assume a posição do juízo a quo e deve prover todos os capítulos da decisão, inclusive o relativo à verba honorária.

O segundo argumento do embargado — de que a manifestação do Espólio na origem não configura impugnação ao cumprimento de sentença — também não resiste ao exame dos autos. O acórdão embargado, ao analisar a controvérsia, tratou expressamente a manifestação do Espólio como impugnação ao cumprimento de sentença, examinando cada uma das teses defensivas nela veiculadas — ilegitimidade ativa, invalidade da cessão, prescrição, excesso de execução e impenhorabilidade de bem de família — e provendo parcialmente o recurso para acolher a tese de ilegitimidade. A qualificação jurídica do ato processual, portanto, já foi realizada pelo próprio acórdão embargado, que o tratou como impugnação. Não é possível, agora, em sede de contrarrazões aos embargos de declaração, pretender desconstituir essa qualificação sem incorrer em contradição com o próprio julgado.

Superados os argumentos do embargado, impõe-se reconhecer que o acórdão embargado, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença — declarando a ilegitimidade ativa do CF FUNDO —, deveria ter fixado honorários advocatícios em favor dos patronos do Espólio, nos termos do art. 85, caput e § 2º, do CPC, e do Tema 410 do STJ. A ausência dessa fixação configura omissão em sentido estrito, integrável pela via dos embargos de declaração, com efeito infringente, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

Reconhecida a omissão e a necessidade de fixação dos honorários, impõe-se definir a base de cálculo e o percentual aplicável. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O Tema 1.076 do STJ, por sua vez, veda a fixação por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, impondo a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo Espólio corresponde ao valor da execução que o CF FUNDO pretendia levantar indevidamente, valor esse que, conforme consignado no próprio acórdão embargado, evoluiu de R$ 61.729,79 (sessenta e um mil setecentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos) em 2008 para cifras da casa dos milhões em 2023, sem memória de cálculo suficientemente discriminada. Diante da pendência de revisão técnica dos cálculos pela Contadoria Judicial — determinada pelo próprio acórdão embargado —, o proveito econômico definitivo ainda não está apurado com precisão. Nesse contexto, a base de cálculo mais adequada para a fixação dos honorários é o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A orientação desta relatoria, firmada em precedente recente desta Quinta Câmara de Direito Privado, é no sentido de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, a serem arbitrados sobre o proveito econômico obtido. Nesse sentido, transcrevo, com exatidão, o julgado de minha relatoria:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PROVEITO ECONÔMICO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação, fixando critérios de atualização do débito e estabelecendo honorários em 10% sobre o valor apurado, sem incluir valores declarados inexigíveis e sem arbitrar honorários em favor da executada pelo acolhimento parcial da impugnação.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores declarados inexigíveis na sentença devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) saber se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários em favor do executado.

III. Razões de decidir 3. A expressão "valor da condenação", prevista no art. 85, § 2º, do CPC, deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo todo o proveito econômico obtido pela parte vencedora, inclusive aquele decorrente de declaração de inexigibilidade de débito, por representar vantagem patrimonial mensurável. 4. A natureza alimentar dos honorários advocatícios e o princípio da causalidade impõem que a remuneração do patrono reflita integralmente o resultado útil obtido, incluindo capítulos declaratórios com repercussão econômica. 5. A ausência de delimitação expressa na sentença quanto à base de cálculo dos honorários afasta a alegação de coisa julgada, permitindo a definição da extensão do proveito econômico na fase de cumprimento de sentença. 6. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução do montante executado, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 410), em observância ao princípio da causalidade. 7. A fixação dos honorários decorrentes da impugnação deve ser diferida para momento posterior, quando apurado o efetivo proveito econômico obtido com a redução do débito.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve abranger todo o proveito econômico obtido pela parte vencedora, incluindo valores declarados inexigíveis na sentença. 2. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, a serem arbitrados sobre o proveito econômico obtido." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1º, 2º e 14; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.134.186/RS (Tema 410), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011; STJ, AgInt no REsp 1.870.141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020; STJ, AREsp 2.490.462/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 27.02.2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10054995720268110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2026)"

A orientação jurisprudencial transcrita, emanada desta própria relatoria e desta Câmara, reforça a conclusão de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença — ainda que parcial — impõe a fixação de honorários em favor do executado, com base no proveito econômico obtido. No presente caso, considerando que o proveito econômico definitivo depende da apuração pela Contadoria Judicial, e que o valor atualizado da causa constitui parâmetro seguro e legalmente previsto para a fixação da verba honorária, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do ESPÓLIO DE GERALDO DEMÉTRIO FACCIO no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a ser apurado quando da revisão técnica dos cálculos pela Contadoria Judicial, já determinada pelo acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os conjuntos de embargos de declaração. Quanto aos embargos opostos pelo
CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA (ID: 372313893), REJEITO-OS
, por ausência de omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a questão da legitimidade do Espólio para arguir a ilegitimidade ativa do exequente, concluindo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, que a matéria é de ordem pública e pode ser suscitada pelo executado no exercício regular do direito de defesa, sem que isso configure tutela de direito alheio vedada pelo art. 18 do CPC.

Quanto aos embargos opostos pelo
ESPÓLIO DE GERALDO DEMÉTRIO FACCIO (ID: 372371380), ACOLHO-OS
,
COM EFEITO INFRINGENTE,
para integrar o acórdão embargado com a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Espólio, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 410 do STJ, a ser apurado quando da revisão técnica dos cálculos pela Contadoria Judicial, já determinada pelo acórdão embargado, condenando-se o CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA ao pagamento da referida verba honorária.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026